Tribunal: CARF
Processo: 13736.000126/2003-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13736.000126/2003-82
ACÓRDÃO
3101-003.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
L.C.S. DA CUNHA & CIA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/03/1992
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
DILIGÊNCIA
FISCAL.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. CRÉDITO CERTO E LÍQUIDO.
É cabível o reconhecimento do direito creditório até o valor apurado em
diligência fiscal, com a homologação da compensação até o limite do
crédito reconhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência/prescrição e, no mérito, em reconhecer o crédito atualizado, com a
homologação da compensação até o limite do crédito reconhecido.
Sala de Sessões, em 24 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
RENAN GOMES REGO – Relator

Assinado Digitalmente
MARCOS ROBERTO DA SILVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13736.000126/2003-82
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação de
Inconformidade n° 13-23.189, proferido pela 5a Turma da DRJ/RJOII na sessão de 29 de janeiro de
2009, que julgou parcialmente procedente a impugnação, reconhecendo em parte direito
creditório pleiteado.
Versa o processo sobre declaração de compensação de créditos de FINSOCIAL,
surgidos em decorrência da declaração de inconstitucionalidade pelo STF, com débitos da COFINS.
A autoridade fiscal proferiu decisão homologando parte da compensação, sem
considerar a correção monetária dos créditos.
A Recorrente vem sustentando que o fato de a autoridade fiscal ignorar a correção
dos créditos, acarretou a insuficiência para extinguir todos os débitos.
Além disso, alega a extinção dos pretensos débitos da COFINS exigidos pela
ocorrência da decadência, pois se referem aos períodos de 02/96 a 06/96, e, tendo em vista que a
sistemática de lançamento destes tributos encontra-se exposta no art. 150, do CTN (lançamento
por homologação), o Fisco tinha o prazo até janeiro/2002 para exigir quaisquer valores referentes
a esses períodos, nos termos do art. 173, I, do CTN.
A decisão de primeira instância foi unânime pela procedência parcial da
Manifestação de Inconformidade, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/03/1992
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO.
O ato de extinção do crédito tributário mediante compensação somente se aperfeiçoa com
a revisão da Fazenda Pública, examinando a suficiência dos créditos de existência alegada,
para fins da compensação dos débitos que se pretendem assim extintos.
COFINS. DÉBITOS INFORMADOS NA DCTF. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Quando comunicados pelo contribuinte na DCTF, consideram-se confessados os débitos da
contribuição, não havendo que se falar em decadência.
FINSOCIAL. CRÉDITOS A COMPENSAR. IMPUTAÇÃO.
Nos cálculos de imputação para a determinação do crédito do Finsocial a compensar, a
partir do confronto das quantias recolhidas com aquelas que se fazem devidas, devem ser
considerados os recolhimentos de todas as filiais da empresa, quando, na determinação do
devido, também se considerou base de cálculo que engloba todos os estabelecimentos do
contribuinte.
Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em que
sustenta: (a) a ausência de correção monetária dos créditos de FINSOCIAL surgidos em
decorrência da declaração de inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, dos artigos 9°
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13736.000126/2003-82
3
da Lei n° 7.689/88, 7° da Lei n° 7.787/89, 1° da Lei n° 7.894/89 e 1° da Lei n° 8.147/90 e
empregados nas compensações; (b) a extinção dos pretensos créditos exigidos, por decadência,
ou, na eventualidade desta não ser reconhecida, pela prescrição.
Em sede de julgamento do processo neste E. Conselho Administrativo, esta Turma
decidiu por converter o julgamento em diligência para que a unidade preparadora da RFB se
manifeste conclusivamente, mediante relatório circunstanciado, acerca:
1) da atualização monetária dos créditos decorrentes de recolhimento a maior de
FINSOCIAL, por ocasião da compensação com débitos de COFINS;
2) da quantificação do direito creditório indicado pelo contribuinte, empregado sob
forma de compensação;
3) da suficiência do crédito apurado para liquidar a compensação realizada.
Lavrou-se a Resolução n° 3401-002.374 na sessão de 27 de julho de 2021.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
Como relatoriado, o presente processo é um pedido de compensação por meio da
qual a Recorrente pretendeu compensar débitos de COFINS com créditos do FINSOCIAL. Na
ocasião, foi emitido Despacho Decisório com homologação parcial.

Da preliminar
De decadência e prescrição
Quanto à alegação de decadência e prescrição dos débitos de COFINS de 1995 e
1996, razão não assiste à Recorrente. Explico.
Verifica-se nos autos que a Recorrente declarou os débitos de COFINS em DCTF
(conforme folhas 255 a 268) com suspensão de exigibilidade em virtude de liminar em medida
judicial com base na AO 95.0008607-7, na qual pleiteava a compensação dos recolhimentos de PIS
efetuados sob a égide dos Dec. Lei n°s 2445 e 2449/88 com as demais contribuições sociais.
Entretanto, na AO 95.0008607-7, o Acórdão transitado em julgado, em 19/05/2003,
restringiu a compensação de créditos de PIS apenas com débitos do próprio PIS, e não com os
débitos da COFINS.
Com isso, a Recorrente, tendo débitos de COFINS confessados em DCTF e até então
suspensos, utiliza a compensação com os créditos do FINSOCIAL, e não do PIS, como método de
extinção.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13736.000126/2003-82
4
O art. 150 do CTN estabelece que nos casos em que a legislação prevê o lançamento
por homologação o contribuinte antecipa o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa, sujeitando-se à homologação desta, verbis:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência
do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado,
considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Do exposto até aqui, resta claro que o valor do débito constituído por iniciativa do
sujeito passivo pode ser revisto pela autoridade dentro dos prazos decadenciais, mediante a
realização do respectivo lançamento de ofício.
Ocorre que, no caso de análise compensação tributária, a autoridade
administrativa, por vezes, procede ao reexame do crédito apurado e informado pelo contribuinte
em seu pedido, e constatando erro no quantum da apuração desse crédito, procede o ajuste do
montante final a compensar, sem realizar o lançamento para alterar o débito tributário
confessado. Extinguindo, assim, o valor do débito confessado até o montante do crédito
reapurado.
Foi precisamente o que ocorreu no presente caso.
Por isto, as parcelas que compõem o crédito do pedido de compensação podem ser
examinadas e rejeitadas pelo Fisco, quando não comprovadas, dentro do prazo previsto no art. 74,
§ 5o da Lei no 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado,
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível
de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 5° O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13736.000126/2003-82
5
Como já mencionado, não se trata de um lançamento tributário propriamente dito,
mas da simples e singela cobrança do que fora declarado pelo sujeito passivo e extinto sob
condição resolutória da ulterior homologação.
Por fim, não há nos autos configuração de decadência nem prescrição, pois tendo a
Recorrente apresentando o pedido de compensação em 29/04/2003 e proferido o despacho
decisório em 04/01/2008, com ciência em 12/03/2008, não há que se falar em homologação
tácita.

Do mérito
Alega a Recorrente que a insuficiência de saldo credor disponível se deve ao fato de
que a fiscalização não atualizou monetariamente os créditos, desde a data do pagamento indevido
até o emprego em compensação.
A atualização monetária do crédito e do débito deve se dar no momento do
encontro de contas, e a jurisprudência do STJ acerca do tema determina, inclusive, os índices a
serem aplicados na compensação ou repetição do indébito tributário.
Baixados os autos para diligência no intuito de reavaliar a certeza e liquidez do
direito creditório, às folhas 331 a 333, consta todas as reapurações da autoridade fiscal diligente,
consignando que mesmo após a atualização monetária dos créditos, ainda restou débitos da
COFINS. A autoridade fiscal concluiu assim:
Conforme sugerido na Resolução, que ora se atende, foi usada a planilha de correção de
indébitos tributários da Justiça Federal, tendo, inicialmente, os créditos sido atualizados
até 12/1995, conforme PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS, anexa.
Em seguida, os débitos com vencimento até 12/1995 foram atualizados até esse mês, e foi
feita amortização com o saldo de crédito, conforme PLANILHA DE VINCULAÇÃO DE
DÉBITOS NO CRÉDITO, anexa, sobrando um crédito de R$4.040,08. Em seguida, esse saldo
remanescente foi sendo atualizado pela Selic, ao mesmo tempo em que foi sendo feita a
vinculação com os débitos posteriores a 12/1995. Ao cabo, remanesceram em aberto os
débitos de Cofins elencados na PLANILHA DE VINCULAÇÃO DE DÉBITOS NO CRÉDITO,
anexa, conforme abaixo:
PA Vencimento Saldo devedor histórico (R$)
31/03/1996 10/04/1996 2.754,80
30/04/1996 10/05/1996 3.907,07
31/05/1996 10/06/1996 3.246,91
30/06/1996 10/07/1996 1.889,83
Assim, considerando que os créditos foram atualizados, conforme TERMO DE
INTIMAÇÃO FISCAL EQAUD1 n° 16.282/2021, e considerando que a Recorrente, devidamente
cientificada, não contestou a apuração, entendo por reconhecer o crédito atualizado, com a
homologação da compensação até o limite do crédito reconhecido.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13736.000126/2003-82
6
Conclusão
Diante do exporto, voto em rejeitar a preliminar de decadência/prescrição e, no
mérito, em reconhecer o crédito atualizado, com a homologação da compensação até o limite do
crédito reconhecido.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 349
DF CARF MF
Original